Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706408-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES RÉU ESPÓLIO DE: ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante, MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, contra decisão proferida em ação de inventário e partilha (0732877-79.2020.8.07.0001) relativa aos bens deixados pelo ESPÓLIO DE ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS. A decisão agravada determinou que o valor emprestado aos herdeiros pelo falecido deve vir à colação com incidência de correção monetária desde a data do empréstimo até o efetivo pagamento. Confira-se: “1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela inventariante contra a decisão de ID 207869365, que acolheu a manifestação do Ministério Público no sentido de que aos empréstimos a ambos devem incidir correção monetária e juros de 1% ao mês, uma vez que há herdeiro interditado que receberia valor menor do que aquele que teria direito. Alega que não devem incidir juros e correção monetária sobre os valores emprestados pelo falecido aos herdeiros, conforme determinado na decisão, e que devem vir à colação (ID 210764370) É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela inventariante. Com efeito, assiste razão, em parte, à embargante. Conforme o art. 2.004, do Código Civil, que trata acerca da colação de bens doados, o herdeiro deverá devolver o valor do bem recebido em adiantamento de legítima, não sendo obrigado a devolver benfeitorias ou frutos . In verbis: Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1 o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. § 2 o Só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem. Todavia, em que o dispositivo dispensar a devolução dos juros (frutos), o mesmo não pode ser aplicado à correção monetária, uma vez que não se trata de um acréscimo e tem por objetivo compensar a perda de valor da moeda. Neste sentido, colaciona-se jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (...) (Acórdão 1900512, 0715153-26.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO E BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO DE QUE O VALOR DA CUSA DEVE SER ATUALIZADO. IRRELEVÂNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL (CPC, ARTS. 85, §2o, e 322, §1o). CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMPLES INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A correção monetária não encerra pena nem incremento da obrigação, compreendendo simples instrumento de preservação da identidade da obrigação ou da moeda no tempo, prevenindo que sejam derruídas pelo efeito da inflação, que impacta desvalorização da expressão monetária originalmente delimitada, daí porque, inclusive, compreende-se incluída no pedido, a despeito de não ter contemplado expressamente a postulação (CPC, art. 322, §1o). (...) (Acórdão 1798526, 0701423-45.2023.8.07.9000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Assim, os valores emprestados para os herdeiros pelo falecido quando em vida devem vir à colação com a correção monetária desde a data do empréstimo até o seu efetivo pagamento. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os ACOLHO EM PARTE, nos termos da fundamentação. 2. Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer planilha com os valores emprestados aos herdeiros, devidamente atualizados com as correções monetárias nos termos acima, sob pena de remoção do encargo de inventariante”. (ID 223960684.) – g.n. No agravo, a inventariante pede a reforma da decisão para excluir a incidência da correção monetária sobre o valor a ser restituído ao espólio recebido por empréstimo. Subsidiariamente, requer a incidência somente a partir da data do falecimento e não contados desde o recebimento da quantia. Em suas razões, alega ser diferente o uso do valor do empréstimo recebido por cada herdeiro pelo falecido, motivo pelo qual a atualização do empréstimo a ser restituído pela “herdeira Luciene” deveria ser diversa, sem a incidência da correção monetária. Afirma que a referida herdeira morava na mesma casa do genitor falecido, o qual passou a fazer uso de cadeiras de roda a partir de 2015. Daí, considerando as atividades diárias do cadeirante (fisioterapias, consultas, exames), fora necessária a aquisição de um veículo maior para realização do seu transporte, ocasião na qual recebeu R$ 20.000,00 emprestado do falecido, sendo a quantia utilizado como parte na aquisição do bem. Argumenta, embora tenha adquirido o veículo em seu nome com o valor do empréstimo recebido pelo falecido, não detinha exclusividade de uso, pois “era quem geralmente conduzia o inventariado para todos os lugares”. Assim, alega não ser "justo que tenha que pagar atualização do valor desde a data auferida, já que o beneficiário direto era o inventariado” (...), “na pior das hipóteses, pagar atualização sim, mas somente do período em que compreende a data em esteve com o bem em sua totalidade, ou seja, desde a morte do seu genitor até o devido depósito”. (ID 69061528 - Pág. 6.) Preparo recolhido. (ID 69062582.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 16:02:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador